Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança pretendida para determinar a prolação de nova decisão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber há direito líquido e certo na aplicação em procedimento administrativo fiscal da modulação dos efeitos da ADC 49/STF..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído pela Lei n. 11.941/2009, decorre de transação entre o sujeito passivo da relação jurídico-tributária e a Administração Tributária, viabilizando o pagamento, em prestações mensais e sucessivas, da dívida, conforme o percentual de descontos estipulados na norma.
4. Em contrapartida, o contribuinte inadimplente renuncia ao direito das ações, administrativas ou judiciais, que discutam a validade dos créditos tributários incluídos no plano de recuperação fiscal, com confissão irrevogável e irretratável dos débitos e aceita plena de todas as condições estabelecidas.
5. Em decorrência, encerra-se a discussão judicial ou administrativa sobre as dívidas incluídas no programa, uma vez que a adesão implica no reconhecimento, pelo sujeito passivo, da exatidão da dívida conforme apurado pela Administração Tributária.
6. Nesse contexto, com razão o magistrado ao pontuar que, “quando o contribuinte confessa o débito tributário ao aderir a um programa de parcelamento, tornam-se indiscutíveis os fatos relacionados à cobrança, significando que não se poderá mais contestar os aspectos factuais da dívida, como o valor ou a existência”, mas apenas posteriormente, se o caso, “os aspectos jurídicos da dívida em juízo, atinentes à interpretação da legislação aplicável ou à própria validade de determinados procedimentos adotados pela Administração Tributária (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). Não é isso, porém, que faz a parte Impetrante, que pretende a revisão do valor devido (e já parcelado)”.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADC n° 49, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11. §3°, da Lei Complementar n° 87/1996, para excluir do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulando os efeitos, todavia, para o ano de 2024, ressalvados os processos administrativos pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 19.04.2021
8. É certo que a apelante, antes do julgamento do precedente acima citado, obteve sentença judicial, transitada em julgado, reconhecendo o seu direito de não recolher o ICMS nas transferências em estabelecimentos de sua titularidade.
9. Ocorre que, mesmo tendo pronunciamento favorável, a apelante aderiu ao REFIS 2020. que, como visto, implica em desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito quitado, nos termos do art. 5° da LC 976/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5° da LC 976/2020; Lei n° 11.941/2009. Jurisprudência relevante citada: ADC 49/STF; Acórdão 1429849, 0704037-71.2021.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 23/06/2022